Tribunal: TJSP
Processo: 1009911-68.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - INDENIZATÓRIA - DANO MORAL - Parcial procedência da ação principal e improcedente com relação a corré Eletropaulo Metropolitana S/A - Choque contra um poste de energia elétrica, que, por sua vez, caiu sobre vítima que dormia na calçada - Responsabilidade do condutor do veículo locado, haja vista sua imprudência e inobservância de distância segura e velocidade compatível do

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - INDENIZATÓRIA - DANO MORAL - Parcial procedência da ação principal e improcedente com relação a corré Eletropaulo Metropolitana S/A - Choque contra um poste de energia elétrica, que, por sua vez, caiu sobre vítima que dormia na calçada - Responsabilidade do condutor do veículo locado, haja vista sua imprudência e inobservância de distância segura e velocidade compatível do local - Inteligência do art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro - Responsabilidade solidária e objetiva da locadora de veículo, diante do risco interno da atividade empresarial por ela exercida - Enunciado da Súmula 492 do STF - Dano moral caracterizado - Falecimento do filho da autora - Verba devida - Fixação em primeiro grau na quantia de R$ 100.000,00 mantida - Critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recursos desprovidos, nos termos do acórdão.